Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007108-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: ALINE TAGLIARI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratoria ajuizada por Aline Tagliari, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Requerido atribuída à nota final da Requerida a pontuação da questão n. 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que não houve qualquer equívoco no Resultado Definitivo do Concurso Público no que concerne à pontuação da Agravada, um vez que foi beneficiada por apenas 1 (uma) alteração de gabarito (questão 47) e 2 (duas) anulações (questões 69 e 70 ), de modo que em relação à sua nota correta Preliminar (62 pontos) foram acrescidos 6 (seis), totalizando 68 (sessenta e oito pontos).
Discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.
Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso pretende a suspensão da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Requerido atribuída à nota final da Requerida a pontuação da questão n. 69, anulada, e, consequentemente, que seja classificada na ordem correta da lista de aprovados, observados os critérios de desempate previstos do Edital do certame..
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que, aparentemente, não foi computada a pontuação da questão n. 69, anulada, à Agravada correspondente a 02 (dois) pontos, por se tratar de “conhecimentos específicos”, de modo que, em sendo corrigido esse equívoco, faria jus a 70 (setenta) pontos no resultado definitivo, como bem observado pelo Magistrado singular
Constato, ainda, que a decisão do Recurso Administrativo foi vagae genérica.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de dezembro de 2019.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.